Tribunal: TJDFT
Processo: 0700985-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0700985-58.2020.8.07.0000 Agravante(s) WANDERCIL NEVES CARNEIRO MONTEIRO Agravado(s) BANCO DO BRASIL S.A. Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wandercil Neves Carneiro Monteiro contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília (ID, de origem, 53213463) que, nos autos da ação indenizatória ajuizada contra Banco do Brasil S.A. (processo n. 0700145-45.2020.8.07.0001), determinou o seguinte, ad litteris: Demonstre o autor a miserabilidade jurídica alegada, mediante comprovantes atualizados de todos os rendimentos ou cópia da declaração de ajuste anual, haja vista que o beneplácito é garantido àqueles que comprovarem insuficiência de recursos (Constituição, art. 5o, inciso LXXIV), sendo que, na hipótese vertente, da qualificação declinada pela parte, Servidor Público com salário líquido de quase R$ 3.000,00, conforme ID 52627747, necessário se faz o controle judicial de modo a impedir que o benefício seja deferido indistintamente a quem dele não necessita. Da análise dos documentos que forem juntados, será possível averiguar se o autor tem ou não condições de arcar com as custas de ingresso, que na Justiça do Distrito Federal tem a modicidade por característica. Ademais, é comum pela natureza e objeto desse tipo de lide as partes pretenderem furtar-se aos ônus de eventual sucumbência. Alternativamente, venha aos autos comprovante de recolhimento das custas de ingresso. Deverá, ainda, emendar a inicial, para atender previsão legal do art. 292, inciso V e VI, do CPC/2015, considerando a iliquidez dos pedidos deduzidos sob o item “d” da petição inicial, cujo proveito econômico alcança R$ 122.178,82 (ID 53041902, p. 7). (...) Em suas razões recursais (ID 13721219), o agravante sustenta ser aposentado e ter rendimentos mensais líquidos de R$2.840,21 (dois mil oitocentos e quarenta reais e vinte e um centavos), o que indica sua hipossuficiência. Cita os artigos 98 e 99, ambos do CPC. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento para, reformando a r. decisão, conceder-lhe a gratuidade de justiça. Sem preparo. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Da análise da petição inicial (ID, de origem, 53041902), verifica-se que o autor requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC e 54 do CDC, conforme item “a” dos pedidos. Contudo, anexou aos autos somente o “comprovante de rendimentos” e a declaração de hipossuficiência de recursos, entendendo o Juízo a quo pela necessidade de demonstração da miserabilidade jurídica por meio de comprovantes atualizados de todos os seus rendimentos ou cópia da declaração de ajuste anual. A par de tal quadro, observa-se que, a despeito do que apregoa a recorrente, não houve a rejeição do pedido de gratuidade de justiça, o que obsta o conhecimento do presente recurso com base no art. 1.015, V, do CPC [1]. E, nessa instância revisora, pretende o agravante o obtenção de provimento judicial para reformar a apontada decisão, a fim de que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia, não há que se falar em reforma da decisão para conceder a benesse se a questão nem foi decidida no Juízo de origem. Em verdade, com a ordem de demonstração da miserabilidade jurídica ou anexação de comprovante de recolhimento de custas processuais iniciais, determinou-se a emenda à petição inicial. Todavia, o ato judicial recorrido não consta do rol taxativo das decisões que podem ser objeto de agravo de instrumento previsto no art. 1.015 do CPC, de modo que não há amparo jurídico à pretendida ampliação de hipótese recursal que a lei não contemplou. Assim, ausente o pressuposto intrínseco de cabimento, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Nessa linha, sobre questão similar, confiram-se os claros precedentes deste e. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA DA INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. APLICAÇÃO DO ART. 557, DO CPC/1973. 1. O ato judicial por meio do qual se determina a emenda à petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame à parte a quem se destina. E, como tal, é irrecorrível. 2. Agravo regimental não provido. (Acórdão n.1005789, 20150020165102AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2017, Publicado no DJE: 29/03/2017. Pág.: 270/286) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. ROL TAXATIVO. EMENDA À INICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AGRAVADO. PREJUÍZO. 1. Embora o legislador tenha se esforçado para elencar uma vasta possibilidade de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão da decisão hostilizada, não se observa, no rol taxativo, a possibilidade do recurso sobre a parte da decisão que concede prazo de emenda à inicial, razão pela qual conheço parcialmente do recurso. (...) 5. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão n.983153, 20160020373754AGI, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2016, Publicado no DJE: 29/11/2016. Pág.: 146/158) A partir dessas considerações, conclui-se que o presente recurso deve ser inadmitido. 3. Com essas razões, em conformidade aos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC, não conheço do agravo de instrumento, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 27 de janeiro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;